Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-39.2022.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYANE LOPES DOS SANTOS - CPF: 028.331.781-74 (RECORRENTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000321-39.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente:

RAYANE LOPES DOS SANTOS

Recorridos (as):

COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME

GOL LINHAS AÉREAS S.A

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE BILHETE DE EMBARQUE. REMARCAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS REFLEXOS DA PANDEMIA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ERRO NO PREENCHIMENTO DOS DADOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ERRO NÃO ESCUSÁVEL. DESOBEDIÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela consumidora em face das demandadas em razão do impedimento de embarque para o trecho Cuiabá/Porto Seguro ocorrido no dia 15/09/2021 pela companhia aérea.

2.
Em síntese, a autora informa que adquiriu 6 passagens aéreas, sendo 5 pagantes e 01 bebe de um ano, para o trecho Cuiabá/Porto Seguro, com data de embarque em 12/06/2021. Informa que em razão dos reflexos da pandemia do COVID-19 o voo precisou ser remarcado para a data de 15/09/2021. Aduz que ao chegar no aeroporto foram impedidos de embarcar, uma vez que a passageira não pagante à época da compra das passagens, havia completado 02 anos, o que implicaria no pagamento de nova passagem. Esclarece que não realizaram o embarque, uma vez que não havia mais poltrona disponível para compra. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

3.
Com efeito, não restou comprovado nos autos o ato ilícito efetuado pelas empresas demandas.

4.
A relação entre as partes é de consumo, incidindo as normas do CDC, inclusive a regra da inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do código consumerista. A inversão do ônus da prova, todavia, não dispensa a parte autora de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito.

5.
Pela documentação juntada aos autos, vislumbra-se que houve equívoco no preenchimento da data de nascimento da criança. No contrato de prestação de serviço constou a data de 08/07/2020 como sendo o nascimento da filha da autora, entretanto, conforme certidão de nascimento, a menor nasceu em 08/07/2019, de modo que desde o primeiro contrato que foi posteriormente remarcado, a menor já possuía 02 anos e deveria ser incluída como pagante.

6.
Assim, há evidente equívoco/erro no preenchimento do contrato, todavia, no momento da confirmação do instrumento contratual consta de forma destacada a necessidade de conferência dos dados pelo contratante, de modo que eventual incorreção ou falha no preenchimento dos dados pessoais dos passageiros deve ser imputada ao consumidor.

7.
Necessário registrar que se o erro tivesse sido constatado pela autora anteriormente, daria tempo de a agência de viagem, promover a correção, mas o erro somente foi constatado ao realizar o check-in.

8.
Da mesma forma, não tendo sido demonstrado que o embarque da criança restou frustrado por ato praticado pelas reclamadas, não se pode condenar as demandadas a indenizar os danos morais que a autora afirma ter suportado.

9.
Portanto, o impedimento de embarque pelo fato de no bilhete de passagem, constar informação diversa do que foi apresentado no balcão do check-in, não se pode imputar responsabilidade a empresa aérea por ter havido culpa exclusiva do consumidor.

10.
Dessa maneira, não fez a Recorrente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

11.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.
Recurso conhecido e improvido.

13.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022